Tribunal: TJES
Processo: 5001548-26.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001548-26.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YASMMIN NATHALY GUEDES DOS SANTOS ABREU MALHEIRO e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE BUAIZ NETO e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. SITE FALSO DE LEILÕES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. NARRAM OS AUTORES QUE ARREMATARAM AUTOMÓVEL EM SITE FALSO DE INTERNET, IDÊNTICO AO DO PRIMEIRO REQUERIDO. ADUZEM QUE FIZERAM TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO, CONFIANDO ESTAREM PAGANDO O VALOR RELATIVO À ARREMATAÇÃO DO BEM, MAS SURPREENDERAM-SE AO CONSTATAR QUE SE TRATAVA DE FRAUDE. PUGNAM PELA CONDENAÇÃO DOS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER E CORA, E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS EM RELAÇÃO A CARLANE DE OLIVEIRA BATISTA. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A REQUERIDA CORA É PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA. NÃO HÁ NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SOFRIDO PELA AUTORA E A ABERTURA DE CONTA PELA RÉ EM NOME DE TERCEIRO. NO MÉRITO, A SENTENÇA TAMBÉM NÃO COMPORTA REFORMA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL OS RECORRENTES FORAM VÍTIMAS DE UM GOLPE AO ACESSAR ENDEREÇO ELETRÔNICO QUE IMITAVA O SITE DO PRIMEIRO REQUERIDO. OS AUTORES CONFESSAM QUE, CONFIANDO NAS INFORMAÇÕES QUE LHE FORAM PASSADAS POR TERCEIROS DE MÁ-FÉ, FIZERAM TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR. OU SEJA, A PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES FOI DECISIVA PARA QUE A FRAUDE PUDESSE SURTIR EFEITOS. A SITUAÇÃO FÁTICA DEMONSTRADA PELAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS APONTA PARA UM CASO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, §3º, III, DO CDC. AINDA QUE OS AUTORES SOFRIDO PREJUÍZOS, VITIMADOS POR TERCEIROS DE MÁ-FÉ, TEM-SE QUE NÃO ESTAVA AO ALCANCE DOS FORNECEDORES DEMANDADOS EVITAR A FRAUDE. ACRESCENTA-SE QUE OS REQUERIDOS NÃO DESCUIDARAM DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA NECESSÁRIAS, O QUE OCORREU É QUE A TRANSAÇÃO SE DEU À SUA REVELIA. ASSIM, NÃO ERA RAZOÁVEL EXIGIR DOS RÉUS A FISCALIZAÇÃO DA INTERNET E A ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE SEQUER ESTAVAM AO SEU ALCANCE PARA DERRUBAR SITES FALSOS. NESTE SENTIDO, A SITUAÇÃO OCORRIDA SE DEU POR CONTA DA TOTAL FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR QUE CONFIOU EM SITES DE TERCEIROS E REALIZARAM A TRANSFERÊNCIA PARA ESTELIONATÁRIOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)